Tribunal: TJMT
Processo: 1097433-07.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1097433-07.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Depoimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PILADES BRUNO DE CAMPOS - CPF: 106.983.881-00 (APELADO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APRESENTAÇÃO PARCIAL DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de produção antecipada de provas ajuizada por PILADES BRUNO DE CAMPOS, que julgou procedente o pedido, homologou a produção da prova e condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, em razão da resistência à apresentação administrativa dos documentos solicitados. O apelante sustenta a excessividade da verba honorária sucumbencial e requer sua redução ou afastamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação parcial dos documentos pela instituição financeira caracteriza pretensão resistida apta a justificar a condenação em honorários advocatícios; e (
ii
) estabelecer se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios mostra-se excessivo diante das peculiaridades da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão deduzida nos autos possui natureza de ação de exibição de documentos, ainda que intitulada como produção antecipada de provas, por objetivar a obtenção de documentos necessários à formação de lastro probatório.

A parte autora comprova o prévio requerimento administrativo e a necessidade de intervenção jurisdicional, em conformidade com os requisitos fixados no Tema 648 do Superior Tribunal de Justiça.

O BANCO BRADESCO S.A. não apresenta integralmente os documentos solicitados, inclusive deixando de juntar
cópia do
contrato específico mesmo após determinação judicial expressa, circunstância que evidencia resistência injustificada.

A apresentação parcial da documentação não afasta a pretensão resistida nem descaracteriza o descumprimento da obrigação de exibição documental, legitimando a condenação sucumbencial.

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda o dever de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

O valor dos honorários advocatícios fixado em R$ 2.000,00 observa os critérios previstos no art. 85, §§2o e 8o, do CPC, considerando a natureza da demanda, o trabalho desempenhado e o baixo valor da causa, inexistindo desproporcionalidade apta a justificar sua redução.

A atuação do patrono da parte apelada em grau recursal autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação parcial de documentos pela instituição financeira caracteriza pretensão resistida quando não atendida integralmente a solicitação administrativa e judicial de exibição documental.

O princípio da causalidade autoriza a condenação da parte resistente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em ação de exibição de documentos.

A fixação equitativa de honorários advocatícios em ação de baixa complexidade observa o art. 85, §8o, do CPC quando proporcional ao trabalho desenvolvido e às peculiaridades da causa.

A atuação da parte vencedora em grau recursal autoriza a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§2o, 8o e 11, 396 a 404 e 400.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 648; TJMT, Apelação Cível no 1037809-61.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N° 1097433-07.2025.8.11.0041

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A
.

APELADO:
PILADES BRUNO DE CAMPOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido formulado nos autos da ação de produção antecipada de provas proposta por PILADES BRUNO DE CAMPOS em face da instituição financeira
ora
apelante, homologando a produção da prova e condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, ao fundamento de que a instituição financeira deu causa ao ajuizamento da demanda ao deixar de apresentar administrativamente os documentos solicitados pelo autor.

Para tanto, o apelante sustenta, em síntese, a excessividade da verba honorária sucumbencial arbitrada na origem, afirmando tratar-se de demanda de baixa complexidade, sem necessidade de dilação probatória, audiência ou perícia.

Aduz que a manutenção da condenação implicaria enriquecimento sem causa da parte adversa.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença, a fim de afastar ou reduzir a condenação sucumbencial.

Em contrarrazões, PILADES BRUNO DE CAMPOS defende o não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

No mérito, requer o desprovimento da apelação, sustentando que a instituição financeira permaneceu resistente à apresentação dos documentos solicitados, circunstância que legitimou a condenação sucumbencial pelo princípio da causalidade.

Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Preparo devidamente comprovado
, conforme Id.

363700383
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (mérito)

Eminentes pares:

A controvérsia reside em definir se houve efetivo cumprimento da obrigação de exibição documental ou se a apresentação parcial dos documentos caracteriza descumprimento, apto a ensejar a aplicação do art. 400 do CPC, além de verificar a existência de pretensão resistida capaz de justificar a condenação em honorários advocatícios.

Passa-se a análise do mérito.

Inicialmente, importa destacar que, embora a parte tenha atribuído à demanda a denominação de “ação de produção antecipada de provas”, a análise dos fundamentos deduzidos na petição inicial
evidencia
que a pretensão veiculada não se amolda à finalidade típica desse instituto, conduzindo à conclusão de que, em realidade, cuida-se de ação de exibição de documentos.

E, como cediço, a ação de exibição de documentos ou coisas, prevista nos
arts
. 396 a 404 do Código de Processo Civil, possui natureza instrumental, destinando-se à obtenção de documento necessário à formação de lastro probatório para eventual demanda futura. Não se trata, em regra, de procedimento vocacionado à resolução de controvérsia material.

No caso concreto, consoante se denota da notificação extrajudicial encaminhada ao requerido (
Id.

363521416), a parte autora buscou, administrativamente, a obtenção dos documentos perseguidos nesta ação, em consonância com os requisitos fixados no Tema 648 do Superior Tribunal de Justiça, quais sejam, a demonstração da relação jurídica, o prévio requerimento administrativo e a necessidade da intervenção jurisdicional.

Entretanto, ressalte-se que, nem mesmo após o ajuizamento da presente demanda e determinação judicial expressa, o apelante cuidou de apresentar
a cópia do

contrato n°

20229002793000320 000
, circunstância que
evidencia
, de forma inequívoca, que sua conduta omissiva constituiu causa determinante para a propositura da ação.

A hipótese dos autos não se confunde com aquelas em que a instituição financeira apresenta integralmente a documentação solicitada, afastando a pretensão resistida, pois, no caso concreto, a exibição foi parcial e insuficiente, além de descumprida ordem judicial expressa, circunstância que justifica, não apenas a procedência do pedido, mas também a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Nesse contexto, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com as despesas dela decorrentes, incluindo os honorários advocatícios.

A propósito, este Tribunal já se manifestou em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - REVELIA - MULTA COMINATÓRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...)
A resistência do requerido em exibir os documentos solicitados configura pretensão resistida, justificando a condenação em custas processuais e honorários advocatícios
. (...)" (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 1037809-61.2024.8.11.0041, Relator: SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
em 28/01/2025)

A alegação de enriquecimento sem causa igualmente não prospera, porquanto a verba honorária fixada na origem não possui natureza indenizatória ou sancionatória, mas remuneratória, destinando-se à adequada contraprestação do trabalho técnico
desempenhado pelo patrono da parte autora, nos termos do art. 85 do CPC, inexistindo qualquer desproporcionalidade apta a justificar sua redução.

No que tange ao valor fixado a título de honorários advocatícios (R$ 2.000,00, dois mil reais), entendo que está em consonância com os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2o e §8o do CPC, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa e o trabalho realizado pelo advogado.

Ressalte-se que o valor da causa é baixo, como reconhecido pelo próprio magistrado sentenciante, e a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do §8o do art. 85 do CPC, mostra-se adequada às peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para R$2.200,00 (dois e duzentos reais) em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da apelada em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026